Tribunal: STF
Processo: Rcl 53924
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, proposta contra decisão proferida pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, a qual teria violado o decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), bem como a tese fixada no Tema 246, RE 760.931 (Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017).



    Na inicial, o Município de Capão Bonito expõe as seguintes alegações de fato e de direito (fls. 4-8):



    Na origem, trata-se de reclamação trabalhista na qual foi a requerente condenada ao pagamento de verbas trabalhistas, de forma subsidiária e na condição de tomador de serviços. 



    A decisão questionada, pura e simplesmente, negou provimento ao Recurso Ordinário ofertado pelo Município, no qual pretendia a exclusão de sua responsabilidade subsidiária.



    Conforme se verifica na decisão anexa, os argumentos esposados pelo juízo de grau inferior e utilizados como razão de decidir do acórdão combatido, não passam de afirmações genéricas acerca da ausência documentos que demonstrem a fiscalização.



    (...)



    Vale ressaltar que a responsabilidade subsidiária, prevista pela Súmula 331 do E. Tribunal Superior do Trabalho, alegada desde a fase contestatória, só é cabível em caso de comprovada culpa, caso que não ocorreu e não foi comprovada pelo reclamante. 



    A decisão questionada imputou responsabilidade direta e automática ao Município em razão de danos gerados pela contratada, considerando-o mero fiador e responsável patrimonial pelo inadimplemento de obrigação de terceiros. Neste contexto, resta claro que no julgamento realizado pelo Tribunal Regional do Trabalho, nenhuma análise sobre atuação culposa da Administração Pública foi desenvolvida com base em elementos concretos da demanda, tendo sua responsabilização decorrido da mera alusão acerca da abstrata possibilidade neste sentido, estampada na Súmula 331 do TST.



    Ao final, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do ato reclamado e, no mérito, seja julgada procedente a presente reclamação, a fim de que seja cassado o Acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª 0011320-63.2019.5.15.0123 ou que seja determinada a medida adequada para preservação da Jurisdição e autoridade das decisões preferidas por este Excelso Tribunal, com arrimo no artigo 161, III do RISTF (doc. 1, fl. 14). 



    É o relatório. Decido. 



    A respeito do cabimento da Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, dispõem os arts. 102, I, l, e 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal: 



    Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe: 



    I - processar e julgar, originariamente: 



    [...]



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso. 



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil: 



    Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade; 



    Inicialmente, registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 10/6/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal Superior do Trabalho, os autos do processo encontram-se em tramitação.



    A hipótese presente envolve a autoridade do decidido na ADC 16 (Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 9/9/2011), que declarou constitucional o art. 71, § 1º, da Lei 8.666/1993. Em virtude de aplicações interpretativas diversas dos reflexos da matéria decidida em controle concentrado, esse tema foi revolvido por esta CORTE, no julgamento do RE 760.931 (Rel. Min, ROSA WEBER, DJe de 2/5/2017), cuja tese de repercussão geral foi editada: O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93. 



    Na ocasião, o Plenário, por maioria, afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador, e, conforme declarei em meu voto, ante a ausência de prova taxativa do nexo de causalidade entre a conduta da Administração e o dano sofrido pelo trabalhador, a dizer, que se tenha comprovado peremptoriamente no processo tal circunstância, subsiste o ato administrativo e a Administração Pública exime-se da responsabilidade por obrigações trabalhistas em relação àqueles que não compõem seus quadros. 



    No mesmo julgamento, também consignei, em meu voto, que: 



    O Supremo Tribunal Federal fixou, na ADC 16, que a mera inadimplência não pode converter a Administração Pública em responsável por verbas trabalhistas, decidindo que não é todo e qualquer episódio de atraso na quitação de verbas trabalhistas que pode ser imputado subsidiariamente ao Poder Público, mas só aqueles que tenham se reiterado com a conivência comissiva ou omissiva do Estado. Não me parece que seja automaticamente dedutível, da conclusão deste julgamento, um dever estatal de fiscalização do pagamento de toda e qualquer parcela, rubrica por rubrica, verba por verba, devida aos trabalhadores. O que pode induzir à responsabilização do Poder Público é a comprovação de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados; ou seja, a necessidade de prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Se não houver essa fixação expressa, clara e taxativa por esta Corte, estaremos possibilitando, novamente, outras interpretações que acabem por afastar o entendimento definitivo sobre a responsabilização da Administração Pública nas terceirizações, com a possibilidade de novas condenações do Estado por mero inadimplemento e, consequentemente a manutenção do desrespeito à decisão desta Corte na ADC 16. 



    No caso concreto, a Justiça Laboral imputou responsabilidade subsidiária ao município reclamante valendo-se dos seguintes fundamentos (doc. 10, fls. 5/7): 



    O recorrente requer seja excluída a responsabilidade que lhe foi imposta, aduzindo que se trata de convênio firmado com a 1ª reclamada.



    Razão não assiste ao recorrente, com efeito, ainda que o liame mantido entre as reclamadas tenha decorrido da Lei n.º 13.019/2014, não é possível afastar a incidência da Súmula n.º 331 do C. TST, que tem embasamento legal através da análise do próprio ordenamento jurídico como os arts. 9º e 455 da CLT, os arts. 186 e 927 do CCB/2002 e as Leis n.º 6.019/1974, 7.102/1983 e 8.666/1993.



    Veja-se que por meio de convênio e repasse de valores, o recorrente contratou outra entidade para a realização de atividades que, ordinariamente, eram de sua responsabilidade.



    (...)



    Portanto, ao contrário do que quis fazer crer o recorrente, correto o entendimento adotado pela Origem quanto à aplicação da Súmula n.º 331 do C. TST.



    Dentro desse contexto, a responsabilização da entidade pública dar-se-á sempre que evidenciada a culpa in eligendo e/ou in vigilando.



    No presente caso, é certo que a culpa in eligendo se configurou, eis que não juntado o convênio firmado entre o 1º reclamado e o 2º reclamado. Da mesma forma, não foi demonstrada a fiscalização quanto ao cumprimento do contrato, tanto que os direitos mínimos previstos em norma coletiva e o pagamento das férias não foram observados pela prestadora de serviços.



    Comprovada, portanto, a culpa in eligendo e in vigilando do 2º reclamado, eis que ausente a fiscalização e a diligência quanto ao cumprimento das obrigações trabalhistas por parte da 1ª reclamada frente ao contrato de trabalho da reclamante, conforme arts. 58 e 67 da Lei n.º 8.666/1993.



    Tal circunstância já se mostra suficiente para concluir que o 2º reclamado não cumpriu com a sua obrigação de fiscalizar o cumprimento das obrigações contratuais e legais da prestadora de serviços como empregadora, nos termos da Súmula n.º 331, V, do C. TST. 



    Ademais, tal reclamado poderia ter se resguardado, exigindo a prestação de garantia pela empresa contratada, como autoriza o art. 56 da Lei n.º 8.666/1993.



    Evidente que a atual condenação subsidiária não decorre do mero erro por parte da empresa regularmente contratada, mas de sua conduta negligente, em total confronto com as obrigações legais e contratuais. Nesse sentido, a presente decisão encontra-se em perfeita consonância com o posicionamento externado pelo E. STF no julgamento da ADC nº 16/DF, bem como com no RE 760.931, em 30/03/2017, pois a condenação imposta ocorreu após a análise concreta das culpas in eligendo e in vigilando, não havendo violação aos termos do art. 71 da Lei n.º 8.666/1993.



    Logo, como entendeu a Origem, o 2º reclamado é responsável subsidiário pelos haveres deferidos à reclamante.



    No particular, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente em relação aos terceirizados, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do ora reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    Essa linha por mim defendida prevaleceu na 1ª Turma desta CORTE, em caso essencialmente idêntico ao presente, em julgado cuja ementa transcrevo:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO QUE ATRIBUIU RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA AO MUNICÍPIO SEM A DEMONSTRAÇÃO DE COMPORTAMENTO SISTEMATICAMENTE NEGLIGENTE OU DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO PODER PÚBLICO E O DANO SOFRIDO PELO TRABALHADOR. ALEGADA VIOLAÇÃO À ADC 16. OCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO.



    1. Por ocasião do julgamento do RE 760.931, sob a sistemática da Repercussão Geral, o Plenário desta SUPREMA CORTE afirmou que inexiste responsabilidade do Estado por débitos trabalhistas de terceiros, alavancada pela premissa da inversão do ônus da prova em favor do trabalhador.



    2. No caso sob exame, não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente do agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade do reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16.



    3. Recurso de agravo a que se dá provimento. (Rcl 28.459 AgR, Relatora Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 11/11/2019; Rcl 36.836 EDAgR, Relator Min. ROSA WEBER, Relator p/ Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 14/2/2020).



    Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO PROCEDENTE o pedido, de forma que seja cassado o ato reclamado, na parte em que atribui responsabilidade subsidiária ao reclamante (Processo 0011320-63.2019.5.15.0123).



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente